Tribunal: TJBA
Processo: 8012759-39.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8012759-39.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA

Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

REU: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA OFICIAL DE PAUTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NÃO DISCIPLINARES. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB), com pedido liminar, em face do § 3º do art. 172 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (RITJBA), que dispensa a publicação, em imprensa oficial, da pauta de julgamento dos processos administrativos não disciplinares. Sustenta a autora violação aos princípios da publicidade e da ampla defesa, previstos nos arts. 4º, I e VIII, e 13 da Constituição do Estado da Bahia e art. 37 da Constituição Federal.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o § 3º do art. 172 do RITJBA viola o princípio constitucional da publicidade ao dispensar a obrigatoriedade de publicação em imprensa oficial da pauta de julgamento de processos administrativos não disciplinares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 3º do art. 172 do RITJBA apenas dispensa a divulgação da pauta de julgamento de processos administrativos não disciplinares na imprensa oficial, não vedando outros meios de comunicação.

4. O princípio da publicidade dos atos administrativos pode ser atendido por formas diversas da publicação oficial, como intimações eletrônicas, notificações diretas ou publicações internas, desde que assegurada a ciência aos interessados.

5. A norma impugnada não compromete, por si, os direitos à ampla defesa e ao contraditório, desde que garantida a intimação prévia aos sujeitos processuais.

6. Não há impedimento para a atuação da AMAB como amicus curiae nos processos administrativos de interesse dos magistrados, desde que promovida sua habilitação nos autos.

7. O pedido de interpretação conforme restrita aos processos desfavoráveis aos magistrados viola o princípio da igualdade e impõe ônus desproporcional ao TJBA.

8. Nesses termos, mas para que não reste dúvida quanto ao efetivo cumprimento do princípio constitucional da publicidade, como bem assinalou a Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID 75541266), é cabível a interpretação da norma do § 3º do art.172 do RITJBA conforme à Constituição, no sentido de que “ainda que eventualmente não seja publicada pauta de julgamento de processos de natureza administrativa pela imprensa oficial, as partes envolvidas, os intervenientes e terceiros juridicamente interessados admitidos nos respectivos autos, devem ser intimados previamente da data de julgamento”.

IV. DISPOSITIVO

9. Pedido julgado parcialmente procedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, caput; 93, IX. CE/BA, arts. 4º, I e VIII; 13. CPC, art. 138. Lei nº 9.784/99, art. 26, §3º. Lei nº 12.209/2011 (BA), arts. 49 a 51. RITJBA, arts. 172, §3º; 187, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5371/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. 31.03.2022; CNJ, Pedido de Providências nº 0005322-30.2020.2.00.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8012759-39.2023.8.05.0000, formulada pela
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA (AMAB)
, em face do § 3º do art. 172 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) componentes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em julgar,
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da ação, para que seja conferida interpretação conforme à Constituição ao §3º do artigo 172 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia de modo que “ainda que eventualmente não seja publicada pauta de julgamento de processos de natureza administrativa pela imprensa oficial, as partes envolvidas, os intervenientes e terceiros juridicamente interessados admitidos nos respectivos autos devem ser intimados previamente da data de julgamento”.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR SUPLENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01-03